Tribunal: TJMT
Processo: 1022847-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022847-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LOURDES REGINA REAMI BEXIGA - CNPJ: 19.617.656/0001-86 (AGRAVADO), LOURDES REGINA REAMI BEXIGA - CPF: 890.913.371-68 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DA CÓPIA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS QUE ENSEJARAM O INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EXECUTADO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 300, DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial autônomo, munido de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada de outro documento para que possa o procedimento executivo ter o seu normal prosseguimento.

Referido entendimento consta da Súmula 300 do STJ, a qual dispõe que o “instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

No caso, a demanda executiva está munida do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 66908348 – origem) e o Demonstrativo do Débito (ID 66908350 - origem), documentos suficientes para o ajuizamento.

Em se tratando título executivo extrajudicial cujos valores e encargos estão expressamente previstos e são de conhecimento de ambas as partes, bem como, considerando que eventual lançamento de valores não contratados ou não legalmente previstos podem ser demonstrados através de simples cálculos, as provas documentais necessárias à instrução do feito já se encontram nos autos, inexistindo qualquer outro documento que influencie no julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000939-55.2022.8.11.0051, movida em seu desfavor por LOURDES REGINA REAMI BEXIGA, que determinou a intimação da embargada/agravante, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, do CPC, mesmo prazo em que deverá instruir o feito com cópia dos contratos originários que ensejaram o instrumento de confissão de dívida executado.

Em suas razões, aduz o agravante que a determinação de juntada dos contratos originários que ensejaram o instrumento de confissão de dívida da inicial de execução não pode permanecer, pois consta no título que instruiu a inicial o saldo devedor que está sendo cobrado, e se trata do que não fora adimplido pelo executado, ora agravado.

Alega que a própria parte afirma nos embargos e não nega o débito, para tanto, tem ciência da assinatura e dos contratos que formalizou e da existência do débito.

Assevera que o título executivo juntado na execução possui definido o valor da dívida e as datas de vencimento das parcelas, inclusive o vencimento antecipado após o atraso de prestações consecutivas, hipótese em que o inadimplemento induz à mora ex re, consoante artigo 397 do Código Civil.

Anota que nos autos da execução restou juntado o Instrumento de Confissão de dívida, documento suficiente para comprovar a exigibilidade do crédito.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”, consoante Súmula nº 300.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento do recurso, para afastar a determinação de juntada da cópia dos contratos originários que ensejaram o instrumento de confissão de dívida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 150822710).

Contraminuta da parte agravada (ID 151900650).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1003499-04.2021.811.0051, proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de LOURDES REGINA REAMI, nome fantasia PROJECTA CONSTRUCOES, e sua Interveniente Garantidora LOURDES REGINA REAMI, alegando que as partes celebraram Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 14419928, no valor total de R$ 830.595,73 (oitocentos e trinta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), com pagamento por meio 10 (dez) parcelas semestrais, com vencimento inicial para o dia 26/05/2021 e vencimento final no dia 26/11/2025.

Afirma que as responsáveis pela dívida não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas empreendidas, de modo que o débito vencido e não pago, atualizado até 28/09/2021, mais encargos contratados, importa em R$ 121.421,32 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), sendo que o valor do débito somado às parcelas vencidas antecipadamente totaliza R$ 971.861,10 (novecentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e dez centavos).

Citada, a parte Executada opôs os Embargos à Execução nº.
1000939-55.2022.8.11.0051, alegando a nulidade do título executivo em razão da ausência do correto cálculo de evolução do valor exequendo, devendo ser extinta a execução. No mérito, aduz a possibilidade de revisão dos contratos bancários, de forma a afastar a existência de abusividades contratuais, tais como a aplicação da taxa de juros remuneratórios diversa da informada no contrato; a abusividade da clausula que permite a comissão de permanência disfarçada (juros remuneratórios de atraso) e sua cumulação com demais encargos moratórios; e a aplicação de índice de correção monetária diverso do pactuado no contrato.

Ao receber a inicial, o magistrado a quo entendeu por receber os Embargos à Execução para discussão sem aplicar-lhe efeito suspensivo, vez que, além de não postulado pela parte embargante, não se vislumbra o preenchimento dos pressupostos obrigatórios previstos no artigo 919 do NCPC, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

Determinou, ainda, a intimação da embargada, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, do CPC, mesmo prazo em que deverá instruir o feito com cópia dos contratos originários que ensejaram o instrumento de confissão de dívida.

Irresignada, a parte Exequente/Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de afastar
a determinação de juntada da cópia dos contratos originários que ensejaram o instrumento de confissão de dívida.

Pois bem.

O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial autônomo, munido de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada de outro documento para que possa o procedimento executivo ter o seu normal prosseguimento. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA. NÃO PROVIMENTO. 1. A confissão de dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta. (AgInt nos EDcl no AREsp 84.154/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020).

Referido entendimento consta da Súmula 300 do STJ:

“O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.”

E ainda:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXEQUIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. SÚMULA N. 283/STF. LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA N. 83/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A subsistência de fundamento não refutado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. "Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores" (AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.524.668/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022). Destaquei.

Portanto, a princípio, o título que instrui a demanda executiva é plenamente executável, competindo, pois, ao agravado, desconstituí-lo.

É certo que em se tratando de instrumento de confissão de dívida, é permitido ao contratante a discussão de ilegalidade e abusividades nos contratos anteriores, conforme previsto na Súmula 286 do STJ:

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

Inobstante, da análise da inicial dos embargos à execução, verifico que a tese apresentada é no sentido de que o Embargado pretende executar uma confissão de dívida que está desacompanhada dos documentos que corporificam a dívida.

Contudo, a demanda executiva está munida do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 66908348 – origem) e o Demonstrativo do Débito (ID 66908350 - origem), documentos suficientes para o ajuizamento.

Conforme salientado outrora, o instrumento de confissão de dívida, por si só, é um título executivo extrajudicial, estando a petição inicial devidamente instruída com memorial de cálculo e as condições de pagamento.

Nos embargos o agravado aduz a ausência do correto cálculo de evolução do valor exequendo, devendo ser extinta a execução, bem ainda, a possibilidade de revisão dos contratos bancários.

Ocorre que referidos documentos não são requisitos para o ajuizamento da execução.

De fato, poderia o embargante ter pleiteado a revisão do contrato, todavia, faz meras alegações de que os contratos originários seriam documentos necessários para a execução da confissão de dívida.

Como sabido, ao julgador compete a análise das provas apresentadas amparado no seu poder de livre convencimento para o julgamento da lide, podendo indeferir aquelas tidas como inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único do CPC).

Ou seja, apenas as provas tidas como necessárias ou úteis ao deslinde de alguma matéria de fato é que devem ser deferidas, pena de eternização da demanda e o direito de produção de prova, ao revés da sua teleologia, ser manejado com intuito eminentemente protelatório.

Em se tratando título executivo extrajudicial cujos valores e encargos estão expressamente previstos e são de conhecimento de ambas as partes, bem como, considerando que eventual lançamento de valores não contratados ou não legalmente previstos podem ser demonstrados através de simples cálculos, entendo que as provas documentais necessárias à instrução do feito já se encontram nos autos, inexistindo qualquer outro documento que influencie no julgamento da causa.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
merece reforma a decisão agravada no ponto
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para afastar a determinação de juntada da cópia dos contratos originários que ensejaram o instrumento de confissão de dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023